Tribunal: TJSP
Processo: 1015343-39.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
MARCA E NOME DE DOMÍNIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, pela ocorrência de prescrição. Recurso da autora provido em parte. Afastamento da prescrição, com julgamento de improcedência dos pedidos da apelante.
1. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ainda que controvertam as partes acerca

Ementa:
MARCA E NOME DE DOMÍNIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, pela ocorrência de prescrição. Recurso da autora provido em parte. Afastamento da prescrição, com julgamento de improcedência dos pedidos da apelante.
1. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ainda que controvertam as partes acerca da data de ciência do suposto uso abusivo da marca da autora pela ré, é certo que a continuidade da alegada violação faz renovar a cada dia o prazo prescricional da pretensão da parte lesada em requerer a abstenção do uso indevido da marca pelo ofensor, bem como pleitear indenização pelos danos suportados. Precedentes. Julgamento, nesta ocasião, do mérito dos pedidos, nos termos do art. 1.013, § 4°, CPC.
2. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Violação de direito de marca. Colidência entre marca registrada da autora ('Panelão') com título de estabelecimento ('Panelão Supermercados') e nome de domínio ('panelaosupermercados.com.br') da ré. Demandada que adota título de estabelecimento ao menos desde 1992, muitos anos antes do registro da marca da autora (em agosto de 2007). Partes que, embora exerçam atividade no mesmo ramo, atuam em Estados distintos, a afastar risco de confusão de consumidores com desvio de clientela em prejuízo da autora. Ausência de prática de concorrência desleal, assegurada à ré continuidade do uso de título de estabelecimento, pelos critérios da anterioridade e territorialidade. Marca da autora, ademais, evocativa de produtos e serviços do ramo de atividade das partes, a atrair a mitigação da regra de exclusividade do registro, impondo-se a convivência, no contexto dos autos, com demais sinais distintivos semelhantes utilizados, de boa-fé, pela ré. Improcedência dos pedidos.
3. NOME DE DOMÍNIO. Princípio do 'first come, first served'. Registro do domínio em 2007, em momento anterior ao registro da marca da autora. Ausência de má-fé.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.